Tribunal: STF
Processo: MS 27006
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DE ATOS DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – DELIBERAÇÃO QUE IMPLICOU SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DE SERVIDORAS PÚBLICAS – “QUINTOS” – ACUMULAÇÃO DESSA VANTAGEM COM AQUELA DO ART. 184, II, DA LEI Nº 1.711/52 – VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 5º DA LEI Nº 6.732/79 – INAPLICABILIDADE – APOSENTADORIAS CONCEDIDAS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 8.112/90 (QUE OPEROU A REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI Nº 6.732/79) E EM ABSOLUTA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 250 DESSE NOVO DIPLOMA NORMATIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 359/STF – EXISTÊNCIA, AINDA, DE OUTRO FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTE: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO TEMPO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.